Tribunal: CARF
Processo: 19515.000023/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADES.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA. FALTA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. DUPLICIDADE.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Ademais, não se pode cogitar de duplicidade de multas uma vez que a multa pela falta/atraso na entrega da declaração de ajuste anual tem base legal e base de cálculo distinta da multa de 75% aplicada sobre o imposto a pagar. Todavia, sendo alterado o imposto devido no ano-calendário em questão, deve ser reduzida a multa aplicada até o limite de 20% do imposto devido.
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Falece competência à autoridade julgadora de se manifestar acerca de alegações quanto à afronta de princípios esculpidos pela Constituição Federal, por ser matéria de exclusiva competência do Poder Judiciário.
A atividade do lançamento é obrigatória e vinculada, devendo a legislação tributária ser aplicada em todos os seus termos, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000023/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.858 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
NICE TEREZINHA KERAMIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADES.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, fica afastada a
hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA. FALTA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE
EFEITO CONFISCATÓRIO. DUPLICIDADE.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Ademais, não se pode cogitar de duplicidade de multas uma vez que a multa
pela falta/atraso na entrega da declaração de ajuste anual tem base legal e base
de cálculo distinta da multa de 75% aplicada sobre o imposto a pagar. Todavia,
sendo alterado o imposto devido no ano-calendário em questão, deve ser
reduzida a multa aplicada até o limite de 20% do imposto devido.
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Falece competência à autoridade julgadora de se manifestar acerca de
alegações quanto à afronta de princípios esculpidos pela Constituição Federal,
por ser matéria de exclusiva competência do Poder Judiciário.
A atividade do lançamento é obrigatória e vinculada, devendo a legislação
tributária ser aplicada em todos os seus termos, sob pena de responsabilidade
funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante,
nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de 2006, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. A doutrina transcrita
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000023/2010-22
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000023/2010-22

tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 114 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 95 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 23 e ss.), relativo à exigência da multa por falta de entrega da declaração
do imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário de 2006.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o auto de infração de fls. 23/25,
acompanhado do demonstrativo de apuração de fl. 22 e do termo de verificação fiscal de
fl. 21, relativo à exigência da multa por falta de entrega da declaração do imposto sobre
a renda das pessoas físicas do ano-calendário de 2006, por meio do qual foi apurado
crédito tributário no montante de R$ 15.959,06.
Conforme descrição dos fatos de fl. 25, a exigência decorreu da seguinte infração à
legislação tributária:
- multa por falta de entrega de declarações – falta/atraso na entrega da declaração (com
imposto devido) – valor de 1% ao mês sobre o imposto devido (Lei n.o 8.981/95, artigo
88), limitado a 20% do imposto de renda devido (art. 27 da Lei n.o 9.532/97).
Cientificada por via postal do lançamento em 18/01/2010 (fls. 27 e 71), a autuada
apresentou, em 12/02/2010, a petição de fls. 38 a 55, acompanhada dos documentos de
fls. 63 a 70, alegando que:
- requer a juntada do presente processo por anexação ao auto de infração principal, que
trata da omissão de receitas utilizadas para pagamento das faturas dos cartões de crédito,
requerendo a juntada do presente processo aquele, bem como o julgamento simultâneo
das duas lides;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000023/2010-22

- preliminarmente alega a indisponibilidade dos autos processuais, uma vez que a
autoridade fazendária havia juntado aos autos principais documentos que lhe eram
desconhecidos, quais sejam faturas de cartão de crédito que a requerente já não possuía
há anos;
- uma vez que os documentos trazidos aos autos compuseram a base de cálculo do
tributo lançado, a requerente resolveu diligenciar perante o posto fiscal da Receita
Federal do Pacaembu, unidade responsável pela sua fiscalização, na intenção de analisar
os autos e se defender dos fatos que lhe eram imputados;
- todavia, ao chegar no posto fiscal no dia 21/01/2010, a requerente foi informada que
os autos não estavam lá desde 20/01/2010, por terem sido encaminhados para a Equipe
de Controle de Cobrança de Crédito Tributário – DERAT-SPO. Após diligenciar ao
posto fiscal indicado, a requerente foi informada que os autos ainda não haviam sido
recebidos, estando indisponíveis;
- registra-se que a requerente diligenciou outras vezes na intenção de analisar os autos e
até a data de 10/02/2010, não obteve vistas do processo;
- - requer a restituição do prazo nos exatos dias em que os autos estavam indisponíveis;
- a possibilidade de a impugnante defender-se das matérias/valores/faturas específicas
trazidas pela fiscalização aos autos e desconhecidas da impugnante mesmo findo o
prazo recursal de 30 dias;
- caso a restituição do prazo ou o direito de defesa lhe seja negado, a impugnante requer
a nulidade do auto de infração por ofensa ao princípio do contraditório;
- DA NULIDADE VERIFICADA NO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO:
- o procedimento de fiscalização que culminou na lavratura do auto de infração ora
impugnado desconsiderou os fatos de que os pagamentos das faturas dos cartões de
crédito eram realizadas com receitas de pessoa diversa da impugnante;
- DO ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA:
- conforme informado à fiscalização, a receita supostamente omitida, que foi utilizada
para o pagamento do cartão de crédito da impugnante, não é sua. Logo, não há omissão,
não se omite o que não se tem. Consequentemente, deixa de existir a base para
aplicação da multa em apreço;
- DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS:
- também restou demonstrada a inexistência de omissão de receitas, vez que o
pagamento dos cartões de crédito foi feito por terceiro e a origem dos valores utilizados
para este fim comprovada;
- DO MÉRITO:
- DA DUPLICIDADE DE MULTAS E ASPECTOS LEGAIS/CONSTITUCIONAIS:
- pretende-se a aplicação da multa de 75% e mais 20% de multa de mora, ou seja, de
fato, está-se pretendendo 95% de multa da impugnante. Não resta dúvida que ao
alcançar praticamente 100% do principal autuado a penalidade passa a ser extorsiva. A
dupla incidência implica em clara violação aos princípios da legalidade, razoabilidade,
contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e não confisco;
- um dos princípios fundamentais que dão validade ao processo seja ele administrativo
ou judicial é o direito de ter acesso a todas as provas produzidas e delas se manifestar e
verificar sua autenticidade e principalmente o método de sua obtenção;
- nenhum processo pode ter validade sem que se desenvolva estritamente dentro dos
Princípios Constitucionais, devendo a parte que acusa proporcionar à parte contrária
todos os meios de defesa;
- cita doutrina;
- adentrado concretamente ao auto de infração recorrido: não foi dada A
IMPUGNANTE a oportunidade de participar dos elementos probatórios considerados
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000023/2010-22

pela fiscalização. Os agentes fiscais apenas verificaram as condições da linha de
produção, requisitaram as planilhas de comercialização do produto e posteriormente, de
forma isolada, unilateral e autoritária, lavraram o auto e impuseram a multa (sic).
- e mais, a diversidade de interesses individuais contrastantes na sociedade obriga a
existência de uma força superior a fim de transpor os desequilíbrios dai surgidos. 0
Direito ergue-se, portanto, como meio necessário a possibilitar a convivência social
almejada, impondo regras de manutenção da paz entre os integrantes e meios que
assegurem seu cumprimento;
- se impõe inafastável o direito da impugnante de ver anulada a multa aplicada, por
claramente se configurar em confisco;
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA –
- todavia, ainda que o legislador respeite referido principio, se o executor da norma não
aplica adequadamente os critérios da hipótese de incidência, e elege equivocadamente,
como no presente caso, o sujeito passivo da relação tributária, sobrevém ofensa ao
principio da capacidade contributiva. Isso porque o ônus tributário será exigido de
pessoa diversa daquela que efetivamente praticou o fato jurídico passível de tributação
e, portanto, a relação de capacidade econômica não se perfaz de modo correto. O
contribuinte (pessoa que arca com o ônus tributário) é sempre aquele que praticou o ato
jurídico legalmente definido como fato gerador da obrigação tributária, sob pena de
ofensa ao principio sob análise. Cita doutrina;
- vale notar que, conforme já dito anteriormente, o valor do crédito tributário que se
exige é alto, principalmente para uma pessoa física que não possui profissão e vive dos
rendimentos de sua herança. É, portanto, óbvio que a Impugnante não possui capacidade
econômica para arcar com o ônus fiscal que ora lhe é imposto, e a razão não é outra
senão o fato de que não possui qualquer relação com o fato jurídico que autoriza a
tributação pelo imposto de renda - auferir rendimentos - já que os valores que lhe
são atribuídos como rendimentos jamais lhe pertenceram;
- PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF:
- devemos ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido,
quando a CNI questionou em Ação Direta de Inconstitucionalidade a validade da
aplicação da multa de 300% sobre o valor de operação ou do serviço prestado, conforme
decisão que transcreve;
- com base nos precedentes do STF, podemos verificar que a cobrança de multa
exacerbada é totalmente descabida, devendo ser rechaçada. E é o que no presente caso,
uma vez somadas a fiscalização pretende cobrar multas no percentual de 95%;
- PRECEDENTES DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES:
- o antigo Conselho de Contribuintes também já se manifestou favoravelmente sobre a
questão da não aplicação da multa de valor desproporcional;
- diante do exposto, requer-se sejam acolhidas as preliminares suscitadas, decretando-se
a nulidade do presente lançamento e, caso assim não se entenda, requer seja no mérito
dado integral provimento à presente impugnação, cancelando-se por conseguinte, o
lançamento e requer ainda, a produção de todas as provas em Direito admitidas,
especialmente a posterior juntada de documentos.
Os autos foram desapensados do processo n.o 19515.005000/2009-71 para possibilitar o
seu julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADES.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000023/2010-22

Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita
observância das normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados
por servidor competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte,
fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA. FALTA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO
DE EFEITO CONFISCATÓRIO. DUPLICIDADE.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Ademais, não se pode cogitar de duplicidade de multas uma vez que a
multa pela falta/atraso na entrega da declaração de ajuste anual tem base
legal e base de cálculo distinta da multa de 75% aplicada sobre o imposto
a pagar. Todavia, sendo alterado o imposto devido no ano-calendário em
questão, deve ser reduzida a multa aplicada até o limite de 20% do
imposto devido.
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Falece competência à autoridade julgadora de se manifestar acerca de
alegações quanto à afronta de princípios esculpidos pela Constituição
Federal, por ser matéria de exclusiva competência do Poder Judiciário.
A atividade do lançamento é obrigatória e vinculada, devendo a legislação
tributária ser aplicada em todos os seus termos, sob pena de
responsabilidade funcional.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula
vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de 2006, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua
estrita subordinação à legalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2019 (e-fls. 110), o sujeito
passivo interpôs, em 18/10/2019 (e-fls. 114), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a multa aplicada pela autoridade fiscal
possui caráter confiscatório, que não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, que o processo é conexo a outro(s) processo(s) do contribuinte, ensejando o
julgamento conjunto, além de entender pela nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
Apresentou Memoriais no momento que antecedeu a Sessão de Julgamento reforçando seu
entendimento de ofensa a princípios constitucionais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000023/2010-22

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre multa por falta de entrega da declaração do
imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário de 2006, no valor reduzido pela DRJ
para R$14.564,16.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Versam os autos multa pela falta da entrega da declaração de ajuste anual do ano-
calendário 2006, exercício 2007, uma vez que em ação fiscal foi constatada a existência
de imposto devido nesse período, conforme demonstrado no processo de n.o
19515.005000/2009-71.
Inicialmente, a interessada argui a nulidade do lançamento, uma vez que não teve
acesso aos autos, foi desconsiderado que os pagamentos das faturas dos cartões de
crédito eram realizados com receitas de pessoa divergente da impugnante, erro na
sujeição passiva e inexistência da omissão de receitas.
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo fiscal,
destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos supracitados,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil - servidor competente para efetuar o lançamento -, perfeitamente identificado
pelo nome, matrícula e assinatura, em todos os Atos emitidos pelo mesmo no decorrer
do procedimento fiscal.
O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado procedimento
fiscal, tendo sido concedido ao mesmo o mais amplo direito, pela oportunidade de
apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas
pela fiscalização. Por fim, o contribuinte teve ciência do Auto de Infração, exercendo
amplamente o seu direito de defesa, conforme impugnação recebida e conhecida de fls.
38/55..
Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de infração, a saber:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000023/2010-22

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula
Improcedem os argumentos da contribuinte quanto à indisponibilidade dos autos, uma
vez que a mesma não comprova ter solicitado vistas do processo e não ter sido atendida
dentro do prazo legal para apresentação da impugnação. Assim, não pode ser deferida a
solicitação de restituição de prazo “nos exatos dias em que os autos estavam
indisponíveis”. Quanto à possibilidade de a impugnante defender-se das
matérias/valores/faturas trazidas pela fiscalização aos autos, cabe assinalar que a
contribuinte não pode alegar que as desconhecia, posto que titular dos cartões de crédito
e ainda que não os tivesse todos em sua guarda, cabia solicitar aos bancos os respectivos
extratos. Ressalta-se, que, entretanto, se tivesse sido oferecida nova defesa por parte da
contribuinte, esta seria apreciada no presente julgamento.
Não houve, conforme alegado pela interessada ofensa ao princípio do contraditório,
uma vez que foi apresentada tempestivamente impugnação com questões preliminares e
de mérito, rebatendo minuciosamente a infração apurada, demonstrando o pleno
conhecimento da exigência da multa por falta de entrega da declaração de ajuste anual
do ano-calendário 2006, levada a efeito pela fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Quanto à alegação de erro na sujeição passiva e de inexistência de omissão de receitas
foram amplamente debatidas no julgamento do processo n.o 19515.005000/2009-71,
cujo acórdão foi devidamente anexado aos presentes autos, onde se conclui que a
contribuinte era titular dos cartões de crédito e não comprovou a sua utilização por
terceiro.
O artigo 142 do CTN foi totalmente atendido. Observe-se o que diz o citado artigo:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
O ônus da prova das receitas auferidas cabe à contribuinte e não ao fisco. O lançamento
ora guerreado demonstra a ocorrência do fato gerador, determinou a matéria tributável,
identificou o sujeito passivo e calculou o montante do tributo devido.
O procedimento fiscal seguiu estritamente o rito prescrito pelo Decreto no 70.235/1972,
assegurando à interessada os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa insculpidos no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal.
Cabe salientar que todos os argumentos e esclarecimentos e todos os documentos e
provas apresentados pela contribuinte foram analisados no presente processo desde o
início do procedimento fiscal, em observância ao princípio da verdade material.
Preliminares de nulidade rejeitadas.
MÉRITO:
Quanto à alegação de afronta a princípios constitucionais, falece competência legal à
autoridade julgadora de instância administrativa para se manifestar acerca da legalidade
das normas legais regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido,
tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário, podendo apenas
reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, e nos
estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, condições que não se
apresentam neste caso.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000023/2010-22

É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode, sob
pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas motivadoras do lançamento,
cuja validade está sendo questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional (CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142, acima citado, a autoridade
encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tais limites para examinar questões outras como as suscitadas na
contestação em exame, uma vez que às autoridades tributárias cabe simplesmente
cumprir a lei e obrigar seu cumprimento.
A ação da fiscalização pautou-se pela Lei, pelo estrito cumprimento do dever legal.
Assim sendo, como a tributação em tela foi resultado da aplicação da legislação vigente,
não há que se falar em ofensa a princípios constitucionais, uma vez que houve apenas e
tão somente a aplicação dos dispositivos legais, ação à qual a autuante estava obrigada,
estando a infração corretamente descrita no auto de infração e termo de verificação
fiscal, estando resguardado o seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Quanto à aventada hipótese de duplicidade de multas, equivoca-se mais uma vez a
impugnante.
A presente autuação trata de exigir a multa pela falta da entrega da declaração de ajuste
anual do ano-calendário 2006, uma vez que foi apresentada declaração anual de isento
nesse período e constatou-se em procedimento de fiscalização a existência de
rendimentos tributáveis omitidos (processo n.o 19515.005000/2009-71), que obrigariam
a interessada a apresentar declaração anual de rendimentos.
Referida multa encontra-se fundamentada no artigo 964 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR – Decreto n.o 3.000/1999), a seguir reproduzido:
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos
de falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação
fora do prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o
disposto nos §§ 2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei
no 9.532, de 1997, art. 27);
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1o do
art. 23 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49);
II - multa:
a) de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos a seis mil,
seiscentos e vinte nove reais e sessenta centavos no caso de declaração de que
não resulte imposto devido (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso II, e Lei no
9.249, de 1995, art. 30);
§ 2o Relativamente à alínea "a" do inciso II, o valor mínimo a ser aplicado será
(Lei no 8.981, de 1995, art. 88, § 1o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30):
I - de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos, para as pessoas
físicas;
I - de quatrocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos, para as pessoas
jurídicas.
§ 3o A não regularização no prazo previsto na intimação ou em caso de
reincidência, acarretará o agravamento da multa em cem por cento sobre o
valor anteriormente aplicado (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, § 2o).
§ 4o Às reduções de que tratam os arts. 961 e 962 não se aplica o disposto neste
artigo.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000023/2010-22

§ 5o A multa a que se refere a alínea "a" do inciso I deste artigo, é limitada a
vinte por cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o
§ 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 27).
§ 6o As multas referidas nas alíneas "a" dos incisos I e II, e no § 2o deste artigo
serão (Lei no 9.532, de 1997, art. 27, parágrafo único):
I - deduzidas do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à
restituição;
II - exigidas por meio de lançamento notificado ao contribuinte. (grifei).
Para o exercício financeiro de 2007, ano-calendário 2006, vejamos a Instrução
Normativa SRF no 716, de 5 de fevereiro de 2007:
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda referente ao exercício de 2007 a pessoa física residente no Brasil que, no
ano-calendário de 2006:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
14.992,32 (quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois
centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou do quadro societário de empresa como titular, sócio ou
acionista, ou de cooperativa;
IV - obteve, em qualquer mês do ano-calendário, ganho de capital na alienação
de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 74.961,60 (setenta e quatro mil,
novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2006 ou posteriores, prejuízos de
anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2006;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano-calendário, de
bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais);
VII - passou à condição de residente no Brasil;
VIII - optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado
à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato de venda, nos
termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Já a multa de ofício incidiu sobre o Imposto de Renda Suplementar, que, para o
exercício de 2007, ano-calendário 2006, foi no valor de R$ 79.765,31, apurada no
lançamento contido no processo n.o 19515.005000/2009-71 e tem a seguinte capitulação
legal: artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, a seguir reproduzido:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000023/2010-22

A multa de ofício teve por fato gerador a infração de omissão de rendimentos, afetando
a obrigação principal do pagamento do imposto. A multa por falta de entrega de
declaração de ajuste anual teve por fato gerador o descumprimento de uma obrigação
acessória: entrega da declaração de ajuste anual, face à obrigatoriedade de apresentação
pelo fato de ter sido apurada omissão de rendimentos tributáveis em valores superiores
aos estipulados na IN SRF n.o 716/2007 acima reproduzida.
A interessada ainda argumenta que foi desrespeitado o princípio da capacidade
contributiva uma vez que houve erro de eleição do sujeito passivo.
Como já visto, não houve erro de eleição do sujeito passivo pois como demonstrado nos
autos de n.o 19515.005000/2009-71 a titular dos cartões de crédito em que se
fundamentou a autuação, era a Senhora Nice Terezinha Keramidas e não restou
comprovado na impugnação a utilização integral ou o pagamento das despesas por
terceiros.
Ademais, não se pode dizer que esse princípio estejam direcionado à Administração
Tributária, que a todos se submete, em razão do Princípio da Legalidade, não podendo
se esquivar da aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional.
Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a constitucionalidade
de dispositivo legal.
Todavia, tendo em vista que no julgamento do processo n.o 19515.005000/2009-71, foi
reduzido o imposto devido de R$ 79.795,31 para R$ 72.820,83, conforme Acórdão n.o
16-52.798 – 15a Turma da DRJ/SP1, dessa mesma data (fls. 76 a 94), deve também ser
alterada a multa por falta na entrega da declaração para 20% de R$ 72.820,83 (limite
imposto pelo art. 27 da Lei n.o 9.532/97), resultando em R$ 14.564,16 a ser exigido a
título de multa por falta na entrega da declaração de ajuste anual do ano-calendário
2006, exercício 2007. (Ora grifado)
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
No que concerne aos acórdãos do Conselho de Contribuintes invocados pela
interessada, há que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do
art. 100 do CTN.
Igualmente improfícua a decisão judicial trazida pela impugnante, porque essas decisões
não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos
da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de 2006.
Quanto à doutrina transcrita, cumpre informar que mesmo a mais respeitável doutrina,
ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Em relação à solicitação de produção de todas as provas em Direito admitidas,
principalmente a posterior juntada de documentos, cumpre registrar que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de a impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que, em petição devidamente
fundamentada, fique demonstrada a ocorrência de uma das situações previstas nas
alíneas “a” a “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1.972, com suas alterações
posteriores, abaixo transcrito, o que não ocorreu no presente caso:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000023/2010-22

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da lei no 9.532/1.997)
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)”
Assim, indefere-se o pedido de juntada posterior de provas.
Isto posto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade arguidas e no mérito,
considerar procedente em parte a impugnação apresentada, mantendo parcialmente o
crédito tributário exigido no presente processo conforme demonstrado abaixo:
- multa exigida pelo auto de infração: R$ 15.959,06
- multa exonerada no julgamento: R$ 1.394,90
- multa por falta entrega DAA mantida: R$ 14.564,16
Encaminhe-se o presente processo para ciência da contribuinte do inteiro teor do
presente Acórdão, facultando-lhe recurso ao CARF. Após ser dada a ciência à
contribuinte, os autos deverão ser novamente apensados ao processo de n.o
19515.005000/2009-71.
...
Por fim, indique-se que já foi aplicada pela Primeira Instância a decisão favorável
proferida nos autos 19515.005000/2009-71, cf. exposto no parágrafo acima exposto e grifado do
Voto guerreado, em sua análise meritória.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 145
DF CARF MF
Original